Tribunal: STF
Processo: HC 202786
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex Sandro Bonetto dos Santos Junior, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 607.458/RO, Relator o Ministro Joao Otávio de Noronha.
    A impetrante alega, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância. Aduz, para tanto, que, “a conduta em questão se trata de “furto de uma botija de gás ”.
    Logo, no caso,
    “A conduta narrada na exordial (furto de uma botija de gás) é materialmente atípica, em razão da necessária aplicação do princípio da insignificância. Sobre o princípio da insignificância, este parte da compreensão doutrinária e jurisprudencial de que o Direito Penal só protege os bens jurídicos mais relevantes para o bom convívio da sociedade, buscando limitar o nível de abrangência da lei penal, já que esta deve ser sempre a última opção a ser utilizada, de sorte a excluir a reprimenda legal quando a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico for de pouca valia”.
    Na sua visão, 
    a) A conduta é minimamente ofensiva posto que o paciente não expôs a perigo bem jurídico relevante, haja vista que a res furtiva consiste em uma botija de gás avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais);
    b) A ausência de periculosidade social da ação, tendo em vista que a conduta do paciente não trouxe efeitos negativos à sociedade, porquanto nem mesmo a vítima experimentou prejuízos; 
    c) O reduzido grau de reprovabilidade da conduta do paciente, ainda que demonstrada sua reprovabilidade, esta mostra-se reduzida, conforme prova documental carreada;
    d) A inexpressividade da lesão jurídica, vez que a vítima sequer experimentou prejuízos, porquanto a res furtiva foi restituída. 
    Requer:
    “seja concedida a ordem para reformar a sentença condenatória ou trancar a Ação Penal de nº : 0000509- 14.2020.8.22.0010, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal de Rolim de Moura-RO; 
    b1) subsidiariamente, ainda em pedido liminar, requer a suspensão do cumprimento de pena até o trânsito em julgado do presente writ. 
    c) a requisição de informações da autoridade coatora;
    d) a intimação do Ministério Público para, querendo, manifestar-se;
    e) no mérito, seja concedida ordem de habeas corpus para confirmar a medida liminar e, via de consequência, absolver o réu ou trancar a Ação Penal de nº : 0000509-14.2020.8.22.0010, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal de Rolim de Moura-RO; 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do julgado questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. BOTIJÃO DE GÁS. VALOR APROXIMADO DE 200 REAIS. RES FURTIVA RESTITUÍDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
    1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. A reincidência específica do réu e a constatação de que a res furtiva possui valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época da prática do crime impedem a aplicação do princípio da insignificância.
    3. O trancamento da ação penal é medida excepcional que se justifica, quando, sem a necessidade de produção/dilação do acervo fático-probatório dos autos, constatam-se a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta, a presença da causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.
    4. Agravo regimental provido. ”(DOC. 4).
    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente, pois ele é reincidente específico, o que indica, portanto, contumácia delitiva. 
    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).
    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 1º/2/16).
    Destaco, ainda, outros julgados da Corte:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 187.886-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. 
    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).
    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.
    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.
    4. Não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade na conduta, notadamente por se tratar de agente que, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pelo crime de roubo, ostenta maus antecedentes por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal.
    5. Nego provimento ao agravo regimental.” (HC nº 142.374-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/4/18).
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, denego a ordem de habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente